Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. FORNECIMENTO DE DADOS E FOTO SELFIE. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados e culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (ii) validade e eficácia do contrato de empréstimo consignado; (iii) direito da autora à restituição em dobro do valor debitado em seu benefício previdenciário; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 68961007), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A autora sustenta que o contrato financeiro, origem dos descontos feitos pela ré em seu benefício previdenciário, foi realizado à sua revelia.
6. A instituição financeira, por outro lado, exibiu o contrato celebrado com a autora, digitalmente assinado e acompanhado do documento de identidade e selfie apresentados no momento da contratação (ID 68963371 - Pág. 1/10), assim como comprovou o crédito disponibilizado na conta corrente da autora em 19/08/2024, no valor de R$9.909,41 (ID 68963372), fato confirmado no extrato bancário inserido pela autora (ID 68961004 - Pág. 1).
7. Segundo a declaração prestada à autoridade policial, a autora recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco Mercantil e, com o intuito de quitar outro empréstimo, seguiu as orientações dadas, enviou documentos e selfie (ID 68961006). Ainda que admitida a hipótese de vício no procedimento, não satisfatoriamente esclarecido, eventual fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e enviou documentos e fotografia, permitindo a regular contratação do empréstimo.
8. Outrossim, não foi apontada qualquer falha de segurança no sistema bancário da ré, uma vez que os dados pessoais foram fornecidos pela própria autora, que se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente, visto que não demonstrada a transferência do crédito para terceiros. Assim, para os efeitos legais, o contrato não está eivado de nulidade.
9. E inexistindo falha no serviço prestado pela ré, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais, notadamente porque a situação não vulnerou atributos pessoais da autora. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.